Tribunal: TJES
Processo: 5005268-15.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005268-15.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: WELLINGTON BICALHO

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de concessão de benefício por incapacidade, proposta por segurado que sofreu acidente de trabalho com lesões permanentes no punho e mão esquerdos, além de perda da visão em um dos olhos, reconhecendo o direito à aposentadoria por invalidez acidentária (B92), com pagamento das parcelas retroativas desde 11/04/2022, compensação de valores eventualmente pagos e observância do processo de reabilitação profissional. O INSS recorre, alegando inexistência de incapacidade total e alegando possibilidade de reabilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro de saúde do segurado configura incapacidade total e permanente para o trabalho; (ii) estabelecer se a presença de fatores pessoais desfavoráveis inviabiliza a reabilitação profissional e autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991.

O laudo pericial atesta a existência de incapacidade total e permanente desde abril de 2021, com origem em acidente de trabalho e com impossibilidade de reabilitação, diante da natureza irreversível das lesões.

A avaliação pericial aponta que o autor, com baixa escolaridade, 42 anos de idade e histórico laboral exclusivamente braçal, não possui condições de reinserção no mercado de trabalho, o que reforça a irreversibilidade da incapacidade.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite que, mesmo em casos de incapacidade parcial, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais podem justificar a concessão da aposentadoria por invalidez.

No caso concreto, há prova robusta da incapacidade total, sem possibilidade de reabilitação, o que afasta a tese recursal de concessão de auxílio por incapacidade temporária.

As razões recursais não são aptas a desconstituir a conclusão firmada pelo juízo de origem, que analisou adequadamente os elementos periciais e as circunstâncias pessoais do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria por invalidez acidentária é devida quando comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de reabilitação profissional.

A análise da possibilidade de reabilitação deve considerar, além da perícia médica, fatores pessoais do segurado, como idade, escolaridade e histórico profissional.

Mesmo nos casos em que há dúvida sobre a extensão da incapacidade, a conjugação entre limitações físicas e fatores socioeconômicos pode afastar a viabilidade de reintegração laboral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, arts. 19, 42, 59, 60, 89, 92 e 101; Decreto 3.048/1999, arts. 136 a 140; CPC, art. 85, §§ 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1/12/2015; STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21.05.2013; TJES, Apelação Cível nº 5003062-82.2022.8.08.0069, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 28/05/2025; TJES, Apelação Cível nº 0005453-41.2019.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 14/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da sentença proferida nos autos da “
A
ção de
C
oncessão
de
B
enefício por
I
ncapacidade”
ajuizada por
WELLINGTON BICALHO
, cujo objeto consiste na
concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária
, com o pagamento das respectivas parcelas retroativas, desde o requerimento administrativo, acrescidas de juros e correção monetária.

Na exordial (id. 13475651), a parte autora alega que sofreu
grave acidente de trabalho
no início de 2021, resultando em
lesões permanentes no punho e mão esquerdos e perda da visão em um dos olhos
, circunstância que teria ocasionado
incapacidade total e permanente
para o exercício de sua atividade profissional habitual, o que justificaria a concessão do benefício de natureza acidentária.

Após produção de provas, foi proferida sentença (id. 13475682), na qual o juízo
a quo

julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
, para condenar o INSS a
conceder o

benefício de aposentadoria por invalidez acidentária
(código B92)
, com data de início do benefício
fixada em 11/04/2022
, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas, observado o quinquênio prescricional, com aplicação dos índices definidos no
Tema 810/STF, Tema 905/STJ e Súmula 204/STJ
, bem como compensação com eventuais valores pagos a título de outros benefícios previdenciários. Determinou ainda que a autarquia observe o processo de reabilitação profissional, conforme arts. 101, 89 e 92 da Lei 8.213/91 e arts. 136 a 140 do Decreto 3.048/99.

Nas razões recursais (id. 13475683), o INSS sustenta, em síntese,
(i)
que não restou demonstrada
incapacidade total e omniprofissional
, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, sendo o caso de mera
incapacidade uniprofissional ou multiprofissional
, passível de reabilitação, o que afasta a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez; e

que
(ii)
nos termos da legislação previdenciária e da jurisprudência aplicável, a incapacidade parcial não autoriza a aposentadoria, requerendo, como solução adequada, a concessão de
auxílio por incapacidade temporária
, com encaminhamento ao programa de reabilitação profissional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura digital.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível
e Remessa Necessária
nº 5005268-15.2023.8.08.0011

Apelante:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelado:
Wellington Bicalho

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar se o Apelado, à luz da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito a algum benefício acidentário, cuja concessão pressupõe a existência de três circunstâncias, simultaneamente, quais sejam:
(i)
prova do acidente;
(ii)

perda ou redução da capacidade de trabalho e
(iii)
nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tais elementos são extraídos da redação do artigo 19 da Lei Federal nº 8.213/1991,
in verbis:

“
Art. 19 – Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do
trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional
que cause a morte ou
a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.”

É cediço que, para a concessão do
auxílio-doença acidentário
(artigos 59 e 60, da Lei Federal nº 8.213/1991), exige-se
a comprovação de que o segurado se encontra incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, persistindo o benefício enquanto perdurar a incapacidade.

Todavia, no caso de
a incapacidade
tornar o segurado insuscetível de reabilitação para o execício de atividade que garanta a sua subsistência, deverá se paga a
aposentadoria por invalidez
enquanto esta condição permanecer, nos termos do artigo 42 da Lei Federal nº 8.213/1991.

Em sua inicial, o requerente,
auxiliar de obras
em manipulação de máquinas para cortar granito
, sofreu grave acidente durante o trabalho, no início de 2021, resultando em
lesões permanentes no punho e mão esquerdos, além de já ter perdido a visão em um dos olhos
, circunstâncias que teriam ocasionado
incapacidade total e permanente
para o exercício de sua atividade profissional habitual.

No vertente caso,
extrai-se
do laudo médico pericia
l
anexado ao id. 13475662,
a
conclusão do
expert
pela incapacidade permanente e total do Apelado,
conforme
as seguintes respostas aos quesitos elaborados pelo Juízo,
in litteris:

f) A doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. Sim. Manipulando máquina de cortar granito e carregando madeiras. g) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Sim. Ambas as condições relatadas acima foram durante o trabalho, a cortadeira que cortou a mão esquerda, foi encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro, permaneceu internado e submetido à procedimento cirúrgico. Não sabe relatar a data do ocorrido. Quando a madeira caiu em sua cabeça, estava trabalhando em obra. Também relata ter sido socorrido e encaminhado ao hospital, porém não sabe dizer para qual hospital fora levado.

[...]

o) É possível estimar qual o tempo necessário para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual? (Justifique) Em caso positivo, qual a data estimada?

Trata-se de condição irreversível e portando não há condições de retornar às suas funções.

[...]

3.3 - Essas doenças geram incapacidade para a vida independente e para o exercício de atividade laboral?
Sim.

3.4 - Essa incapacidade, se existente, é temporária ou permanente? Total ou parcial?
Permanente e total.

3.5 - Admitindo-se a existência da incapacidade, é possível determinar a data de seu início? Abril de 2021.

No laudo complementar (id. 13475667), o expert respondeu ainda que:

1) Queira a sra. perita esclarecer qual a causa determinante da incapacidade atestada, se alesão de punho ou a visão monocular, fundamentadamente.

A lesão no punho se deu durante manipulação de máquina (cortadeira) que devido um acidente, a parte cortante atingiu seu punho, lesionando o aparelho extensor. Quanto à visão monocular se deu após lesão em hemicrânio direito há 04 anos, queculminou com a perda visual à esquerda.

2) Tratando-se de segurado de apenas 41 anos de idade, por que entende ser inviável eventual reabilitação profissional? Explicite avaliando o residual laborativo do demandante.

É razoável o entendimento que as sequelas apresentadas são irreversíveis e o periciando não possui nem o ensino fundamental completo, não colaborando para efetiva reabilitação. Suas atividades profissionais foram voltadas para trabalhos braçais, que neste contexto, encontra-se incapaz.

O douto juízo
a quo,
ao proferir julgamento de mérito, cons
iderou não apenas a incapacidade física permanente e total, mas também fatores socioeconômicos que devem ser levados em conta na análise do quadro fático geral do ora Apelado, senão vejamos:

“
Nesta senda, vislumbro que a prova pericial realizada nos ID’s 25502644 e 25503304 indica a
ocorrência de incapacidade permanente e total desde abril/2021
, que impossibilita o desempenho de sua antiga atividade profissional ou outras pois referidas lesões causaram perda completa da visão de um dos olhos e lesão e traumatismo do músculo e do tendão do punho e da mão esquerda, tratando-se de lesões/doenças definitivas e que foram agravadas pela progressão das sequelas.
[...]

Sendo assim,
in casu
, considerando o quadro de incapacidade física definitiva constatado por meio da prova pericial a
alguns fatores sociais do autor como idade (42 anos), grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto), ou seja, não possui instrução cultural, além de sua atividade laboral pregressa (supervisor de apoio operacional na mineração, cortador de pedras, classificador e empilhador de tijolos, alimentador de linha de produção e auxiliar/servente de obras
- vide CTPS constante das págs. 13/27 do ID 25502625 e extratos previdenciários constantes dos ID’s 25502625 (pág. 28), 25502635 e 25503314)
ser eminentemente braçais, sua reinserção no mercado de trabalho, infelizmente, cada vez mais competitivo e discriminatório, seria praticamente impossível, motivo porque, em um juízo conglobante, a incapacidade apresentada pelo autor mostra-se efetiva/total,
fazendo assim jus ao benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do art. 42, § 2º da Lei nº8.213/1991.”

Neste aspecto, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, no âmbito do Direito Previdenciário, o magistrado não está adstrito apenas à prova pericial, devendo considerar fatores outros para averiguar a possibilidade de concessão do benefício pretendido pelo segurado.

Assim, no caso da aposentadoria por invalidez, deve se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho:

"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015).

Ressalte-se que nesta mesma linha é
o que entende este Egrégio Tribunal,
in verbis:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE.
INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE ALIADA A CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por José Ailton Neto contra sentença da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da ação de conversão de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, ajuizada em face do INSS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para restabelecer o auxílio-doença.
O recorrente sustenta que a decisão ignorou suas condições pessoais — idade, baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional —, que inviabilizam a reinserção no mercado, e requer a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ou, subsidiariamente, do auxílio-acidente, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade parcial, aliada a fatores pessoais desfavoráveis, autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) estabelecer se, em caso de não reconhecimento da aposentadoria, é possível a concessão do auxílio-acidente diante da consolidação das sequelas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência, conforme art. 42 da Lei 8.213/91. 4.
A jurisprudência do STJ admite a flexibilização do requisito legal, permitindo a concessão da aposentadoria por invalidez quando a incapacidade parcial estiver associada a fatores pessoais que dificultem a reinserção no mercado de trabalho, como idade avançada, baixa escolaridade e ausência de capacitação para outras funções (AgRg no AREsp 308.378/RS).
5. No caso, embora a perícia tenha concluído pela incapacidade apenas para a atividade de pedreiro, o autor, com 62 anos, ensino fundamental incompleto e histórico de trabalho exclusivamente braçal, não reúne condições reais de reintegração laboral em função diversa. 6. Comprovados os requisitos legais e as condições pessoais impeditivas de reabilitação, mostra-se cabível a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (21/11/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente é possível mesmo diante de incapacidade parcial, quando fatores pessoais como idade avançada, baixa escolaridade e ausência de qualificação profissional inviabilizam a reabilitação e a reinserção no mercado de trabalho.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.2
13/91, arts. 42, 59 e 86; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 21.05.2013.
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5003062-82.2022.8.08.0069, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, data: 28/05/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INCAPACIDADE LABORATIVA. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE A CESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em consonância com a jurisprudência do STJ,
ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial do autor para o trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Segundo entendimento oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação”. (STJ; AgInt no AREsp 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
(TJES, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0005453-41.2019.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data: 14/06/2023).

Não obstante, frise-se que, no caso dos autos, o próprio laudo médico pericial reconheceu a incapacidade total e permanente propriamente dita.

Assim,
havendo prova pericial
nesse sentido,
e demonstrada a incapacidade insuscetível de reabilitação profissional, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez acidentária, consoante disposto no art. 42, caput, da Lei Federa nº 8.213/91, não sendo as razões recursais suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Nesse cenário, à míngua de prova da alegada capacidade atual do Apelado para o trabalho, a insurgência deduzida pelo Apelante não merecer prosperar.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, confirmando a sentença objurgada.

Por fim, considerando que a fixação dos honorários advocatícios se dará em liquidação de sentença, a majoração dos honorários deve ser levada em consideração no momento da liquidação, nos termos dos §§ 4º e 11º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.